Tribunal: TJMT
Processo: 1026571-31.2025.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026571-31.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTO VIEIRA DE SANT ANNA - CPF: 609.521.052-68 (APELANTE), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), PABLO MATHEUS SILVA BASTOS PEREIRA - CPF: 420.786.348-67 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO

DE FINANCIAMENTO CUMULADO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E
ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA -
JUROS REMUNERATÓRIOS –
OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DE BEM -
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MANUTENÇÃO – REPETIÇÃO INDÉBITO – NÃO CABIMENTO -

SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO

Nos termos da Súmula
539
, do STJ
"É permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
, sendo que n
o caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de
registro do contrato
, tarifa de cadastro e avaliação de bem,

desde que efetivamente prestadas e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

A comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência, sendo que, nesse caso, a comissão de permanência incidiu de forma isolada.

Não há que se falar em repetição de indébito, quando não restou comprovada a ilegalidade na cobrança de juros e tarifas.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1026571-31.2025.8.11.0002

APELANTE:

ROBERTO VIEIRA DE SANT’ANNA

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO,

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBERTO VIEIRA DE SANT'ANNA
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT,
Dr. Ângelo Judai Junior
, lançado nos autos da ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada, ajuizada em desfavor do
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO,

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que o indeferimento da inversão do ônus da prova contraria o espírito do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação jurídica entre consumidor e instituição financeira é, por natureza, assimétrica, conferindo ao banco conhecimento técnico e informacional superior, de modo que a dificuldade do consumidor em apresentar demonstrativos contábeis complexos não pode servir de óbice à defesa de seus direitos.

Sustenta que a verossimilhança das alegações, em casos de contratos bancários com cláusulas potencialmente abusivas, deve ser aferida pela plausibilidade das alegações diante das práticas de mercado e da legislação consumerista, e não pela capacidade de produção de prova técnica que lhe seria inacessível.

Argumenta, ainda, que a exigência de prova cabal pelo consumidor nega vigência ao princípio da facilitação da defesa do consumidor e perpetua práticas desleais no mercado financeiro.

Assevera que com relação aos juros remuneratórios, aduz que a presunção de legalidade das taxas não pode ser automática, especialmente em contratos de adesão nos quais o consumidor se encontra em posição de vulnerabilidade, e que a ausência de demonstrativo contábil reflete a assimetria informacional da relação contratual, não podendo ser interpretada como ausência de abusividade.

Alega ainda que a comissão de permanência disfarçada, a capitalização indevida de juros moratórios e a violação ao dever de informação são vícios que tornam a cobrança excessiva e abusiva, independentemente da dificuldade do consumidor em quantificar o valor devido sem acesso aos sistemas internos da instituição financeira.

Quanto às tarifas bancárias, defende que a cobrança de tarifa de cadastro, de registro do contrato e de avaliação do bem pode configurar abusividade quando não reflete serviço efetivamente prestado ou quando imposta de forma generalizada e sem a devida clareza e autonomia na contratação, ressaltando que a mera possibilidade formal de aceite não afasta a análise sobre a legalidade e razoabilidade da cobrança em contratos de adesão nos quais o consumidor possui pouca margem de negociação.

Por fim, sustenta que a repetição do indébito em dobro é medida que se impõe, uma vez que a má-fé da instituição financeira pode ser presumida quando esta insiste em cobranças manifestamente ilegais ou abusivas, mesmo após a impugnação pelo consumidor.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 370945886)

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 370945888).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 371785899.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à pretendida revisão das cláusulas do contrato bancário de financiamento de veículo celebrado entre as partes, com alegação de abusividade nos juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifa de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem, bem como, a comissão de permanência, com a respectiva repetição do indébito em dobro.

No que tange aos
juros remuneratórios
, é cediço que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme consolidado pela Súmula 596 do STF.

Ademais, a Súmula 382 do STJ estabelece que
"a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

A revisão das taxas pactuadas somente é permitida em situações excepcionais, desde que demonstrada a abusividade cabal no caso concreto, ou seja, quando a taxa contratada discrepa de modo substancial da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

No caso dos autos, verifica-se que o Contrato de Financiamento de Veículo Automotor (Id. 370944897) foi firmado na data de
19/08/2022
, onde foram cobrados juros de
1,57
% a.m.
e de
20,48% a.a.
, ao passo que a
taxa média
de juros apurado pelo BACEN, para operações da mesma espécie e período, era de
2,09% a.m.
e de
28,61% a.a
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Logo, como bem contatado pelo julgado monocrático, não restou constatada a propalada abusividade dos juros defendida pelo apelante.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATITA – REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ALEGAÇÃO DE TAXAS ABUSIVAS (TAXA DE REGISTRO E RECISTRO DE CONTRATO) – COM PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA – IMPOSSIBILIDADE – SENTEÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Deferido o pedido de justiça gratuita em primeira instância, a benesse se estende a todos os atos processuais, nos exatos termos do art. 9º da Lei n.º 1.060/50. 2. No caso dos autos, vê-se que os juros remuneratórios do contrato sub judice foram fixados um pouco acima da taxa média de mercado para operações de mesma natureza, contudo a diferença não é exacerbante a ponto de reclamar o reconhecimento de abusividade, mormente porque respeita o limite imposto em casos paradigmas. 3. É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. 4. Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fixados para o período de inadimplência, configura comissão de permanência disfarçada e, portanto, não pode ser cumulada com demais encargos, de forma que deve ser afastado. 5. Sentença mantida, recursos desprovidos
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024881320238110004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada configura abusividade capaz de ensejar revisão contratual, descaracterização da mora e repetição de indébito.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera superioridade da taxa contratada em relação à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária demonstração cabal da onerosidade excessiva considerando as peculiaridades do caso concreto.

4. A taxa de juros de 2,75% ao mês, embora ligeiramente superior à média de mercado de 1,91% ao mês, mantém-se em harmonia com os parâmetros praticados para operações similares, não caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor.

5. A ausência de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual impede a descaracterização da mora e afasta o direito à repetição de indébito, inexistindo cobrança de quantia indevida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A taxa de juros remuneratórios ligeiramente superior à média de mercado não configura abusividade quando mantida em harmonia com os parâmetros praticados para operações similares, sendo necessária demonstração cabal da onerosidade excessiva considerando as peculiaridades do caso concreto."
(N.U 1002032-54.2025.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2026, Publicado no DJE 25/06/2026).

Ademais, a parte requerente/apelante alega que é ilegal a cobrança de capitalização dos juros diária, em razão da ausência de previsão contratual.

Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de
capitalização de juros
, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp nº. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a c. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – MODALIDADE CAPITAL DE GIRO PRODUTOR RURAL – NATUREZA DE TÍTULO RURAL – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CASO – JUROS REMUNERATÓRIOS – DECRETO LEI Nº 167/67 – AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO REGULAMENTADOR DO CMN – LIMITAÇÃO A 12% A. A. – IMPOSIÇÃO –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA
– ADMISSIBILIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA NO PERÍODO DA NORMALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a natureza rural da operação financeira celebrada entre as partes, aplica-se ao caso a legislação específica pertinente a cédula de crédito rural.

“A legislação específica das cédulas de crédito rural (Decreto-lei nº 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula nº 93 do STJ. [...]A competência para fixar os juros aplicáveis aos créditos rurais é do Conselho Monetário Nacional. Nos casos de omissão, os juros devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme o Decreto nº 22.626/33 ( Lei de Usura). A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei nº 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência. A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re, pelo descumprimento da obrigação. O art. 5º, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei nº 167/67, fixa os juros moratórios nas Cédulas de Crédito Rural, em 1% a.a, e multa moratória de 2% (dois por cento). [...] (TJ-MT - AC: 00089146720148110006, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/10/2023)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007471220238110044, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2024).

Com relação às
tarifas de avaliação de bem, tarifa de registro do contrato, e cadastro,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida suas cobranças, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

Contudo, no caso ora analisado, da leitura do instrumento contratual (Id. 370944897), verifica-se que houve a previsão da
tarifa de registro de contrato
,
no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), e o autor teve ciência dessa contratação, não havendo falar em cobrança abusiva.

Com relação à cobrança de
avaliação do bem
, foi cobrado o valor de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), comprovando que fora cobrado do autor o valor referente ao serviço.

A respeito desta tarifa, elucida-se que a mesma encontra respaldo legal no já citado Tema 958/STJ, sendo apenas abusiva quando serviço não tiver sido efetivamente prestado, contudo, restou devidamente comprovado pelo Termo de Avaliação do Veículo anexado no Id. 370945874.

Por fim, com relação a
tarifa de cadastro
, foi cobrado o valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), conforme id. 340337394, logo, não há falar em cobrança abusiva, como bem entendeu o magistrado de piso.

Ademais, no que tange a cobrança de comissão de permanência cumulada com a correção monetária junto a qualquer contrato, não subsiste a alegação de abusividade.

Sabe-se que
comissão de permanência
pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Todavia, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente,
in verbis
:

“
Súmula nº 30
– A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula nº 294
– Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula nº 296 –
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula nº 472
– A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

No caso dos autos, como bem consignado pelo magistrado, no contrato em discussão restou contratada a cobrança da comissão de permanência para o caso de inadimplência, contudo, incide de forma isolada, sem concorrência com outro encargo de mora, por isso, não subsiste a alegação de abusividade.

Não havendo ilegalidade de juros e tarifas no contrato revisional, ora analisado, não há que falar em repetição de indébito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
, os honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo, nos demais termos a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026